Tribunal: TJDFT
Processo: 0726651-90.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Leila Arlanch Número do processo: 0726651-90.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO S.A. AGRAVADO: SAUDE MAIS IND EIRELI - ME, LUIZ FERNANDO ROLIM DA SILVA D E S P A C H O Manifeste-se a parte agravante acerca do seu interesse recursal, em virtude de notícia nos autos de origem de possível acordo entre as partes. Brasília, 26 de setembro de 2022. Desembargadora LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Relatora